Tribunal: CARF
Processo: 10183.721377/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721377/2016-24
RESOLUÇÃO
3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPNOROESTE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DE MATO GROSSO
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora: a) intime o contribuinte para
apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários (notas fiscais
emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes) para que a
fiscalização possa verificar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, e se houve efetivo pagamento
das operações e recebimento das mercadorias; b) verifique se os registros de notas fiscais de
entrada são compatíveis e estão diretamente relacionados às provas de pagamentos da aquisição
do leite relacionada aos créditos pleiteados; c) verifique se estas notas fiscais de entrada foram
devidamente registradas na contabilidade regular do contribuinte; d) elabore relatório fiscal
conclusivo considerando os documentos e esclarecimentos apresentados, informando se os dados
trazidos pelo contribuinte estão de acordo com sua contabilidade, especialmente se fazem prova
do crédito presumido pleiteado, e qual seria o valor resultante, e as glosas que tenham sido
afastadas em razão das conclusões do procedimento de diligência. Concluída a diligência, e antes
do retorno do processo a este CARF, intime o contribuinte do resultado da diligência para, se for
de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator e Presidente

Fl. 5630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721377/2016-24
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) a(s)Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-014.937,
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
01, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento formalizado em 24/03/2016 por meio do
formulário fl. 2 , referente a crédito de COFINS não cumulativa - Mercado Interno, apurado no 1£'
TRIMESTRE 2011, no valor de R$ 465.040,79. O valor refere-se especificamente a saldo de crédito
presumido apurado sobre a aquisição de leite in natura utilizado na industrialização de produtos para
alimentação de humanos e animais, independentemente da pessoa jurídica de estar habilitada junto
ao Programa Mais Leite Saudável, previsto no artigo 9-A da Lei no 10.925/2004, introduzido pelo
artigo 4o da Lei no 13.137/2015, combinado com o art. 33, inc. II, do Decreto n° 8.533/2015.
Para a verificação dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo foi realizado o procedimento de
análise, cuja documentação consta anexada aos autos. O resultado desse trabalho foi consolidado na
Informação Fiscal no 0198/2017, de 20 de junho de 2017, anexada às folhas 940 a 959, contendo o
detalhamento e a fundamentação das glosas efetuadas, concluindo pela apuração de crédito passível
de ressarcimento/compensação no valor de R$ 11.505,70 para o 1o TRIMESTRE 2011.
O sujeito passivo, ao tomar ciência do Despacho Decisório da 2359/2017 - DRF/CBA, apresentou a
manifestação de inconformidade (fls. 987 a 993) contestando a decisão, requerendo o
reconhecimento integral dos créditos pleiteados e a juntada posterior de provas.
É o relatório.
Da análise da Informação Fiscal que fundamentou o Despacho Decisório (e-fls 940 a
959), extraio os seguintes trechos de interesse:
1. No âmbito do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 01.3.01.00-2017-00151-8, o
processo em título trata de Pedidos de Ressarcimento – PER, protocolados pelo contribuinte, acima
identificado, solicitando reconhecimento de supostos créditos presumidos de PIS/Cofins Não-
cumulativos vinculados a operações de vendas no mercado interno, referentes ao 4o Trimestre de
2010 ao 4o Trimestre de 2012.
2. O contribuinte COOPNOROESTE Cooperativa Agropecuária do Noroeste Mato Grosso Ltda, CNPJ no
03.548.401/0001-79, apresentou os Pedidos de Ressarcimentos (PERs) referentes ao 4o Trimestre de
2010 ao 4o Trimestre de 2012, cuja análise prioritária foi determinada em decisão proferida no
Mandado de Segurança no 1000422-61.2017.4.01.3600 – 3a Vara Federal/MT.
Quadro I – Pedidos de Ressarcimento.1
(...)

30. O “Razão Contábil” das contas mencionadas pelo contribuinte constam às folhas 385 a 516.
31.Ao analisar as contas contábeis indicadas pelo contribuinte, verificou-se que apenas as notas
fiscais relacionadas nas planilhas constantes às folhas 921 a 925, é que demonstraram

1 Quadro com os pedidos de ressarcimento à e-folha 998
Fl. 5631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721377/2016-24
3
destacadamente as entradas de Leite In Natura, conforme dispõe o art. 15, § 2o, II da Medida
Provisória no 2.158-35 de 2001.
32. Portanto, foram glosados os valores em relação aos pedidos de ressarcimento de créditos
presumidos de PIS e Cofins que não foram possíveis confrontá-los com documento fiscal (nota
fiscal do produtor), que deram suporte às notas fiscais de entrada emitidas pela COOPNOROESTE,
e por não possuir lançamento contábil nos termos que dispõe o citado art. 15 da MP no 2.158-35.
(...)
39. Percebe-se que o pedido de ressarcimento, relativamente aos créditos apurados no ano-
calendário de 2010, somente poderá ser efetuado a partir de 1o de outubro de 2015, que por sua vez
poderá ser solicitado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores, contados da data
do pedido. Ou seja, a partir de 1o de outubro de 2015, o contribuinte poderá solicitar créditos até
outubro de 2010, e a cada mês que decorre é um mês em que contribuinte perde o direito de solicitar
os referidos créditos.
40. Dessa forma, como o contribuinte protocolou o pedido de ressarcimento, em formulário, em
23/12/2015, relativo ao 4o trimestre de 2010, verifica-se que em relação aos meses de outubro e
novembro de 2010, o direito ao crédito prescreveu, conforme disposto acima.
41. O mesmo acontece com os créditos apurados no ano-calendário de 2011, como o contribuinte
protocolou pedidos de ressarcimento em formulário, em 24/03/2016, para os períodos de
apuração 1o, 2o, 3o e 4a trimestre de 2011, verifica-se conforme disposto no § 1o, II, c/c § 2o do
artigo 29-E, da IN RFB 1300/2012, que prescreveu o direito ao crédito em relação aos meses
janeiro e fevereiro de 2011.
42. E, por fim, em relação aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, como os pedidos
foram protocolados nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2017, verifica-se que em relação ao mês de
janeiro de 2012 também ocorreu o decurso do prazo.
43. Deve-se atentar que os direitos creditórios relativos às contribuições para o PIS e para a COFINS,
estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 1932, e decorrem de
fatos geradores de natureza complexiva que se aperfeiçoam no último dia do mês da apuração, e,
por isso, o termo de início para contagem de seu prazo prescricional é o primeiro dia do mês
subsequente ao da sua apuração. (grifo nosso)
Desta forma destaca-se que foram glosados os períodos do outubro e novembro de
2010; janeiro e fevereiro de 2011; e janeiro de 2012, foram glosados por prescrição, e as demais
glosas decorreram da impossibilidade de confrontar os registros contábeis com as respectivas
notas fiscais.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011 LUCRO REAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
O dever de escriturar os lançamentos correspondentes às notas fiscais existe
independentemente da apuração do crédito presumido e é indispensável para a
comprovação das operações das pessoas jurídicas obrigadas à apuração pelo Lucro Real.
“A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo
com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 1o)”.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRESCRIÇÃO.
A apuração dos créditos presumidos da Cofins previstos no § 3o do art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, está sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06
de janeiro de 1932, cujo termo inicial é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua
apuração, ou, no caso de apropriação extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente
àquele em que poderia ter havido a apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 5632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721377/2016-24
4
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 3 de março de
2022 e apresentou Recurso Voluntário no dia 1o de abril de 2022.
Em seu Recurso Voluntário argumenta o seguinte:
2.1. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO
O agente fiscalizador, baseado no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, entendeu que o direito de
pleitear o ressarcimento somente seria possível para créditos apurados até 5 anos anteriores,
contados da data do pedido.
Baseado nessa premissa, indeferiu parte do ressarcimento dos créditos presumidos apurados no ano
de 2011 (janeiro e fevereiro) alegando a prescrição dos créditos.
O direito ao ressarcimento do crédito presumido apurado sobre o leite in natura nasceu com a Lei no
13.137, de 19 de junho de 2015 que inclui o art. 9-A da Lei no 10.925/2004 com a seguinte redação:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata o art. 8o apurado
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite, acumulado
até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada
trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para:
[...]
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput acumulado
até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o somente poderá ser efetuado: II -
relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
[...]
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo, estabelecendo, entre outros: [...]
Observa-se que a formalização dos pedidos de ressarcimento referentes ao saldo de créditos acumulados
no ano de 2011, somente poderia ser feita a partir da publicação do Ato do Poder Executivo para
normatizar o art. 9o-A.
O Poder Executivo por sua vez, publicou o Decreto no 8.533, de 30 de setembro de 2015. Vejamos o
disposto no §1o do art. 33 do referido Decreto:
Art. 33. [...]
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o
caput somente poderá ser efetuado: II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011,
a partir de 1o de janeiro de 2016;
O citado Decreto foi publicado em 30.09.2015, logo, a formalização dos pedidos de ressarcimento do
crédito presumido apurado no ano-calendário de 2011 somente passou a ser possível a partir de
01.01.2016.
Note-se, que o disposto no citado dispositivo regula matéria específica e objetiva, posto que não está
dispondo sobre saldo de créditos gerado em um único mês, mas sim, trata de saldo de créditos
gerado em um período específico, vale dizer, créditos apurados no ano calendário de 2011.
As leis processuais, como as demais leis, no que se refere a sua vigência, subordina-se às regras
comuns da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei no 4.657/1942. Nesse
sentido, as leis processuais começam a vigorar após a data de sua publicação, respeitada a vacatio
legis de 45 dias, se outro não foi especificado pela lei.
As leis processuais não retroagem. Elas se aplicam a partir e no momento da realização do ato
formal, no caso, no momento da formalização dos pedidos de ressarcimento, essa a lição do
Professor Humberto Theodoro Júnior:
Na verdade, a lei que se aplica em questões processuais é a que vigora no momento da prática do ato
formal, e não a do tempo em que o ato material se deu.
Também a lei processual respeita o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
(Constituição Federal, art.5o, inc. XXXVI, e Lei de Introdução, art. 6o). [... ]
Em suma: as leis processuais são de efeito imediato frente aos efeitos pendentes, mas não são
retroativas, pois só os atos posteriores à sua entrada em vigor é que se regularão por seus preceitos.1
(Grifos nosso)
E assim procedeu a Impugnante ao protocolar os pedidos de ressarcimento dos créditos gerados no
ano calendário de 2011.
Segundo entendimento pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de créditos
presumidos, ou seja, direito a crédito escritural, aplica-se o prazo prescricional previsto no Decreto no
20.910/32:
Fl. 5633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721377/2016-24
5
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Grifos nossos)
O direito ao ressarcimento do saldo do crédito presumido apurado no ano calendário de 2011
somente foi assegurado a partir de 01.10.2015, com a publicação da Lei no 13.137, de 19 de junho
de 2015; regulada pelo Decreto no 8.533, de 30 de setembro de 2015.
Destarte, o prazo prescricional de 5 anos deve ser contado do momento em que o contribuinte foi
possibilitado de exercer seu direito ao ressarcimento, qual seja, 01.01.2016.
Nesse mesmo sentido foi a decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região ao analisar caso
idêntico ao tradado na presente Manifestação de Inconformidade. Transcrevemos a seguir parte da
ementa do recurso de reexame:
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925/04.
BENEFICIAMENTO DE GRÃOS. PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO RESSARCIMENTO OU À
COMPENSAÇÃO. ART. 56-A DA LEI No 12.350/10.
1. Segundo entendimento pacificado no âmbito desta Corte, bem como no do egrégio STJ, tratando-se de
pedido de reconhecimento do direito a crédito escritural, aplicável o prazo prescricional previsto no
Decreto n.o 20.910/32. No caso,o direito ao ressarcimento dos créditos presumidos acumulados a contar
do ano calendário de 2006 foi assegurado pelo art. 56-A, § 1o, da Lei no 12.350/10 (alterado pelo art. 10
da Lei no 12.431/11). Assim, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para exercer o ressarcimento previsto
no art. 56-A, § 19, da Lei n9 12.350/10, deve ser contado do momento que nasceu tal direito, qual seja,
em 27-06-2011, data em que entrou em vigor a referida norma. Portanto, considerando que a ação foi
proposta em 26-01-2014, não existem parcelas atingidas pela prescrição. [...]2 (Grifos nossos)
Portanto, não há que se falar em prescrição para os pedidos de ressarcimento protocolados referente
ao crédito presumido apropriado sobre as aquisições de leite do ano de 2011, posto que, a prescrição
do direto ao ressarcimento dos créditos de 2011 somente irá ocorrer em 2021.
Com relação à falta de comprovação do direito creditório, a Recorrente argumenta
que o ônus da prova seria da Autoridade Tributária, e que adquire o leite in natura de pequenos
produtores rurais que são dispensados da emissão de notas fiscais, com base na Lei
Complementar Estadual no 570/2015, e reproduz trecho do Acórdão de Primeira Instância em que
a DRJ reconhece que foram juntados aos autos diversos documentos que, em tese,
demonstrariam a aquisição do leite in natura, como cheques de pagamentos aos produtores e
cópia da SEFIP.
Alega ainda que a exigência baseada no art. 15, da Medida Provisório no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, seria indevida pois trata-se de procedimento relativo à exclusão de
valores da base de cálculo das contribuições e não de crédito presumido.
Alega que emite notas fiscais de entrada que supririam a ausência de notas fiscais
dos produtores rurais, e que os lançamentos contábeis destes documentos fiscais constam do
SPED Contábil, além dos respectivos pagamentos aos produtores rurais.
Requer que seja realizada perícia e diligência.
Requer que os valores pleiteados sejam corrigidos monetariamente pela aplicação
do art. 24, da Lei no 11.457/2007, e por fim, apresenta o seguinte pedido:
Ante ao exposto, requer-se:
I. o recebimento e processamento da presente, com os documentos que a acompanham;
II. seja dado provimento a presente manifestação de inconformidade para o fim de que, seja
reformando o Despacho Decisório nos termos das razões de pedir;
III. por conseguinte, homologar os créditos requeridos, e, ato contínuo, homologar as compensações
declaradas, decidir pela atualização dos créditos com aplicação da SELIC desde a data do protocolo
Fl. 5634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721377/2016-24
6
dos pedidos, decidir pela expedição da ordem bancária e decidir sobre o depósito na conta bancária
informada no pedido de ressarcimento;
IV. postula-se, desde já, a produção de prova, por todos os meios admitidos em direito.
Nestes termos, pede deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.

Da preliminar de prescrição
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos presumidos de PIS/COFINS na
aquisição de leite in natura referente aos períodos de apuração do 1o Trimestre de 2011, sendo
que a Autoridade Tributária entendeu que os créditos referentes aos períodos do outubro e
novembro de 2010; janeiro e fevereiro de 2011; e janeiro de 2012, haviam prescrito por terem
sido solicitados em período posterior ao prazo prescricional.
O direito em questão é regulado pelo § 8o, do artigo 9-A, da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004.
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata o art. 8o
apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de
leite, acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para: (Incluído pela
Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação aplicável à matéria; ou (Incluído pela
Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria. (Incluído pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput
acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o somente poderá ser
efetuado: (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de publicação do
ato de que trata o § 8o ; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de
2016; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de
2017; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de
2018; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o
dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o , a partir de 1o de janeiro de 2019. (Incluído pela
Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
Fl. 5635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721377/2016-24
7
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados na forma do inciso IV
do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da data de
publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo somente se aplica à pessoa jurídica regularmente
habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015) (Vigência)
§ 3o A habilitação definitiva de que trata o § 2o fica condicionada: (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015) (Vigência)
I - à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - à realização pela pessoa jurídica interessada, no ano-calendário, de investimento no projeto de
que trata o inciso III correspondente, no mínimo, a 5% (cinco por cento) do somatório dos valores dos
créditos presumidos de que trata o § 3o do art. 8o efetivamente compensados com outros tributos ou
ressarcidos em dinheiro no mesmo ano-calendário; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
III - à aprovação de projeto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a
realização de investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no desenvolvimento da
qualidade e da produtividade de sua atividade; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
IV - à regular execução do projeto de investimento de que trata o inciso III nos termos aprovados
pelo Poder Executivo; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
V - ao cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pelo Poder Executivo para viabilizar a
fiscalização da regularidade da execução do projeto de investimento de que trata o inciso III.
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
§ 4o O investimento de que trata o inciso II do § 3o : (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - poderá ser realizado, total ou parcialmente, individual ou coletivamente, por meio de aporte de
recursos em instituições que se dediquem a auxiliar os produtores de leite em sua atividade, sem
prejuízo da responsabilidade da pessoa jurídica interessada pela efetiva execução do projeto de
investimento de que trata o inciso III do § 3o ; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - não poderá abranger valores despendidos pela pessoa jurídica para cumprir requisito à fruição de
qualquer outro benefício ou incentivo fiscal. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
§ 5o A pessoa jurídica que, em determinado ano-calendário, não alcançar o valor de investimento
necessário nos termos do inciso II do § 3o poderá, em complementação, investir no projeto aprovado
o valor residual até o dia 30 de junho do ano-calendário subsequente. (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015) (Vigência)
§ 6o Os valores investidos na forma do § 5o não serão computados no valor do investimento de que
trata o inciso II do § 3o apurado no ano-calendário em que foram investidos. (Incluído pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)
§ 7o A pessoa jurídica que descumprir as condições estabelecidas no § 3o : (Incluído pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)
I - terá sua habilitação cancelada; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - perderá o direito de utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata o § 2o nas formas
estabelecidas nos incisos I e II do caput , inclusive em relação aos pedidos de compensação ou
ressarcimento apresentados anteriormente ao cancelamento da habilitação, mas ainda não
apreciados ao tempo desta; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
III - não poderá habilitar-se novamente no prazo de dois anos, contados da publicação do
cancelamento da habilitação; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
IV - deverá apurar o crédito presumido de que trata o art. 8o na forma do inciso V do § 3o daquele
artigo. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo, estabelecendo, entre outros:
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - os critérios para aprovação dos projetos de que trata o inciso III do § 3o apresentados pelos
interessados; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - a forma de habilitação provisória e definitiva das pessoas jurídicas interessadas; (Incluído pela
Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
III - a forma de fiscalização da atuação das pessoas jurídicas habilitadas. (Incluído pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)
(...)
Fl. 5636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721377/2016-24
8
Assim expressou o seu entendimento a Autoridade Tributária a respeito da
contagem dos prazos prescricionais relacionados ao caso concreto:
37. O ato de que trata o § 8o do art. 9o-A da Lei no 10.925/2004, foi publicado em 30 de setembro de
2015, e refere-se ao Decreto no 8.533, que por sua vez, em seu artigo 33, assim dispõe:
“Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados na forma prevista no
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 , acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou II - ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação aplicável à matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o
caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de publicação deste
Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia
anterior à data de publicação deste Decreto, a partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa jurídica no Programa Mais
Leite Saudável.”
38. Nesse mesmo sentido, o artigo 29-E, §§ 1o ao 3o da Instrução Normativa RFB 1300, de 20 de
novembro de 2012, assim dispõem:
“Art. 29-E. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de
seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente
em 30 de setembro de 2015, poderá ser objeto de ressarcimento: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015)
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015)
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir de 1o de outubro de 2015;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015)
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015)
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018; e
Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e 30 de
setembro de 2015, a partir de 1o de janeiro de 2019. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1593, de 05 de novembro de 2015)
§ 2o O ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput poderá ser solicitado somente para
créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores, contados da data do pedido. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015)
§ 3o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa jurídica no Programa Mais
Leite Saudável, instituído pelo Decreto no 8.533, de 30 de setembro de 2015. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015)”
39. Percebe-se que o pedido de ressarcimento, relativamente aos créditos apurados no ano-
calendário de 2010, somente poderá ser efetuado a partir de 1o de outubro de 2015, que por sua vez
poderá ser solicitado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores, contados da data
do pedido. Ou seja, a partir de 1o de outubro de 2015, o contribuinte poderá solicitar créditos até
outubro de 2010, e a cada mês que decorre é um mês em que contribuinte perde o direito de solicitar
os referidos créditos.
40. Dessa forma, como o contribuinte protocolou o pedido de ressarcimento, em formulário, em
23/12/2015, relativo ao 4o trimestre de 2010, verifica-se que em relação aos meses de outubro e
novembro de 2010, o direito ao crédito prescreveu, conforme disposto acima.
41. O mesmo acontece com os créditos apurados no ano-calendário de 2011, como o contribuinte
protocolou pedidos de ressarcimento em formulário, em 24/03/2016, para os períodos de apuração
Fl. 5637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721377/2016-24
9
1o, 2o, 3o e 4a trimestre de 2011, verifica-se conforme disposto no § 1o, II, c/c § 2o do artigo 29-E, da
IN RFB 1300/2012, que prescreveu o direito ao crédito em relação aos meses janeiro e fevereiro de
2011.
42. E, por fim, em relação aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, como os pedidos foram
protocolados nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2017, verifica-se que em relação ao mês de janeiro de
2012 também ocorreu o decurso do prazo.
43. Deve-se atentar que os direitos creditórios relativos às contribuições para o PIS e para a COFINS,
estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 1932, e decorrem de
fatos geradores de natureza complexiva que se aperfeiçoam no último dia do mês da apuração, e,
por isso, o termo de início para contagem de seu prazo prescricional é o primeiro dia do mês
subsequente ao da sua apuração.
Acrescente-se a argumentação do Acórdão de Primeira Instância, onde postula-se o
seguinte:
Embora os atos acima mencionados tenham analisado o tema da prescrição, relativamente aos
créditos básicos da não cumulatividade, suas conclusões são plenamente aplicáveis aos créditos
presumidos em discussão, visto que estes também são créditos escriturais, cujos fatos geradores
possuem natureza complexiva.
Nesse sentido, a Coordenação Geral de Tributação expediu a Solução de Consulta no 321, em 27 de
dezembro de 2018, por meio da qual assentou que o entendimento exposto na Solução de Consulta
no 355/2017 também se aplica aos créditos presumidos previstos no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004.
No que interessa a este litígio, a Solução de Consulta Cosit no 321, de 2018, foi assim ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep (...)
A apuração dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep previstos no § 3o do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, está sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de
janeiro de 1932, cujo termo inicial é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso
de apropriação extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente àquele em que poderia ter havido a
apuração.
(Idem para a Cofins)
Sobre os atos normativos e interpretativos expedidos pela Receita Federal do Brasil, estabelece a
Instrução Normativa RFB no 1.396/2013 em seu artigo 9o que a Solução de Consulta Cosit e a Solução
de Divergência, a partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB. Além
disso, conforme expressamente determina os incisos IV e V do art. 7o da Portaria MF no 341/2011, a
autoridade julgadora administrativa de 1a instância deve observar o conteúdo das disposições legais,
bem como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Adotando-se, o entendimento expresso na Solução de Consulta Cosit no 321/2018, conclui-se que
foram alcançados pela prescrição os créditos apurados nos meses de janeiro e fevereiro de 2011.
Entendo correta a interpretação da Autoridade Tributária e da Autoridade Julgadora
de Primeira Instância, e concordo com os argumentos apresentados na Informação Fiscal e
Acórdão de Primeira Instância, acima reproduzida, de forma que as adoto como minha razão de
decidir.
Sem razão à Recorrente.

Da preliminar do ônus da prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II,
da Lei revogada.
Fl. 5638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721377/2016-24
10
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de provar
suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e
37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de valor pagos
Fl. 5639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721377/2016-24
11
indevidamente a maior de IPI, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto,
suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas dados registrados em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União, quando assim declarados
pela autora. Também não cabe a pretensão de que a Autoridade Preparadora, ou Julgadora,
saneiem de ofício o processo na ausência de apresentação de documentos.
Sem razão à Recorrente.

Mérito
A questão está fundamentada no fato da Autoridade Tributária ter se baseado na
exigência procedimental prevista no art. 15, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, pois
considerou que as notas de entrada indicadas pela Recorrente, com a complementação de provas
de pagamentos aos fornecedores, em razão de especificidade do mercado de aquisição de leite de
produtores pessoas físicas, e ainda, em razão das normas de emissão de notas fiscais decorrentes
da legislação tributária estadual, não seriam adequadas à comprovação do direito creditório
pleiteado.
Da leitura tanto da Informação Fiscal, e-folhas 940 a 959, como do Despacho
Decisório, e-folhas 960 a 962, não encontramos outras considerações da Autoridade Tributária
para desconsiderar as provas apresentadas no processo.
No Acórdão de Primeira Instância encontramos o seguinte trecho:
Quanto aos valores glosados por falta de documento fiscal (nota fiscal do produtor) e por não
possuírem lançamentos contábeis nos termos do artigo 15 da MP no 2.158-35, o sujeito passivo alega
que a autoridade fiscal ignorou aquisições de outras empresas e pessoas jurídicas dispensadas da
emissão de nota fiscal do produtor e dos controles contábeis previstos na MP no 2.158-35/2001. Para
comprovar o direito ao crédito presumido, junta aos autos documentos referentes à coleta do leite,
comprovantes de pagamento (cópias de cheques) e cópia da SEFIP, que alega possuir informação de
valor da compra de produção rural de pessoas físicas. Argumenta que as exigências do artigo 15 da
MP no 2.158-35/2001 referem-se a exclusões da base de cálculo de débitos, não tendo relação com a
apuração do crédito presumido.
No que se refere às aquisições de outras empresas e pessoas jurídicas dispensadas da emissão de
nota fiscal do produtor e dos controles contábeis previstos na MP no 2.158-35/2001, os incisos II e III
do parágrafo 1o do artigo 8o da Lei no 10.925/2004 permitem a apuração de crédito presumido dos
insumos adquiridos de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura e pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária
Fl. 5640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721377/2016-24
12
e cooperativa de produção agropecuária. Essas aquisições de pessoas jurídicas constam para 2011 e
2012 e estão na relação de notas fiscais aceitas pela autoridade fiscal às folhas 993 a 997.
(...)
Em matéria de direito creditório, para o reconhecimento em favor do contribuinte, é necessário
que restem plenamente caracterizados os seus atributos de certeza e liquidez. Ou seja, o crédito
pretendido deve ser comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos
documentos que a respalde, de forma que fique demonstrada a certeza de sua procedência e a
liquidez do seu valor. Portanto, não basta juntar milhares de folhas de documentos e informações.
Nesse sentido a autoridade fiscal buscou conferir os valores pleiteados com a documentação
contábil e fiscal hábil e idônea a comprovar as operações.
Sobre essas glosas pela falta de documentação contábil e fiscal, há dois pontos a serem
considerados.
O primeiro refere-se a falta das notas fiscais de produtor, emitidas pelos cooperados nas vendas de
leite cru. Alega a interessada que a legislação do ICMS da época dispensava a emissão dos
documentos fiscais pelos produtores de leite, dispondo apenas das notas fiscais de entrada, sendo
estas notas fiscais eletrônicas (NF-e).
Nesse ponto, é possível aceitar as operações pelas notas fiscais de entrada, juntamente a
comprovação dos pagamentos e os registros auxiliares, desde que seja possível identificar essas
operações na escrituração contábil da pessoa jurídica. Ainda assim, conforme trecho do
regulamento do ICMS acima transcrito: “a dispensa será determinada”, de forma que é esperado
que exista um documento ou ato do fisco estadual determinando a dispensa e não que o próprio
contribuinte a declare.
O segundo ponto a ser apreciado é quanto a ausência dos lançamentos na escrituração contábil
correspondentes às notas fiscais apresentadas. Argumenta o sujeito passivo que as exigências do
artigo 15 da MP no 2.158-35/2001 referem-se a exclusões da base de cálculo de débitos, não tendo
relação com a apuração do crédito presumido.
(...)
Apesar de o artigo 15 da Medida Provisória n£' 2.158-35/2001 referir-se a exclusão dos atos
cooperativos da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS, as aquisições de leite dos
cooperados são operações inseridas no contexto dos atos cooperativos, de forma que deveriam
constar na escrituração a identificação das operações por cooperado.
Dessa forma, da legislação acima colacionada concluímos que os lançamentos contábeis
individualizados que permitam a identificação das operações com os respectivos documentos fiscais
(notas fiscais) e cooperados não é mera liberalidade do sujeito passivo, mas obrigação prescrita pelo
regramento vigente.
Concluímos destacando o artigo 967 do Regulamento do Imposto de Renda: “A escrituração mantida
em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)” .
Assim, mantém-se as glosas realizadas pela autoridade fiscal pela falta dos lançamentos contábeis
adequados.
O Art. 15, da MP no 2.158-35/2001, tem a seguinte redação:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718,
de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles
entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados, aplicáveis na
atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de produção do
associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a
instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
Fl. 5641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721377/2016-24
13
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas decorrentes da
venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo
associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o disposto no
art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da operação, da espécie do bem ou
mercadorias e quantidades vendidas.

Pela leitura do dispositivo, acima reproduzido, fica claro que não cabe a sua
aplicação ao caso concreto, em razão de referir-se claramente às hipóteses de exclusão de receitas
da base de cálculo do PIS/COFINS, e não às hipóteses de créditos presumidos, todos relacionados
a despesas e custos, logo, a eleição deste dispositivo para justificar a ausência da formalidade
adequada e afastar a apreciação de provas é completamente descabida.
Vemos que a Autoridade Julgadora de Primeira Instância alega que a Autoridade
Tributária teria buscado conferir os créditos pleiteados com a documentação contábil e fiscal hábil
e idônea a comprovar as operações, alegação esta que não se confirma pela leitura da Informação
Fiscal e do Despacho Decisório, que laconicamente afastou a relevância das provas exclusivamente
por não se enquadrarem no disposto do art. 15, da MP no 2.158-35/2001.
30. O “Razão Contábil” das contas mencionadas pelo contribuinte constam às folhas 385 a 516.
31.Ao analisar as contas contábeis indicadas pelo contribuinte, verificou-se que apenas as notas
fiscais relacionadas nas planilhas constantes às folhas 921 a 925, é que demonstraram
destacadamente as entradas de Leite In Natura, conforme dispõe o art. 15, § 2o, II da Medida
Provisória no 2.158-35 de 2001.
32. Portanto, foram glosados os valores em relação aos pedidos de ressarcimento de créditos
presumidos de PIS e Cofins que não foram possíveis confrontá-los com documento fiscal (nota fiscal
do produtor), que deram suporte às notas fiscais de entrada emitidas pela COOPNOROESTE, e por
não possuir lançamento contábil nos termos que dispõe o citado art. 15 da MP no 2.158-35.
Não há referências a qualquer verificação a respeito de se os dados das notas fiscais
de entrada são compatíveis com as provas de pagamentos apresentadas, ou se as notas fiscais de
entrada, que são acompanhadas de seus números de chaves de acesso, foram efetivamente
registradas de forma regular na contabilidade da Recorrente em face aos registros dos livros razão
apresentadas pela Recorrente, em que pese a afirmação a este respeito da Autoridade Julgadora
de Primeira Instância no sentido de que a Recorrente não teria procedido à regular escrituração,
afirmação esta que não encontra respaldo nos relatórios fiscais já citados.
Desta forma, entendo que o presente processo não está pronto para julgamento,
pois o simples afastamentos das provas apresentadas pela Recorrente, tempestivamente, por
questões formais decorrentes de legislação estranha ao crédito pretendido, tem elevado potencial
de prejudicar o Princípio da Verdade Material e provocar enriquecimento sem causa da Fazenda
Nacional em detrimento ao direito creditório do contribuinte, impondo uma situação exótica em
que uma empresa produtora de laticínios não possua compras de matérias primas validadas pela
Fl. 5642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.086 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721377/2016-24
14
Autoridade Tributária, porém tributada em suas receitas pelos tributos administrados por esta
mesma Autoridade.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/72 , proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i)Intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros
documentos que considerar pertinentes) para que a fiscalização possa verificar a certeza e liquidez
do crédito pleiteado, e se houve efetivo pagamento das operações e recebimento das
mercadorias.
(ii) Verificar se os registros de notas fiscais de entrada são compatíveis e estão
diretamente relacionados às provas de pagamentos da aquisição do leite relacionada aos créditos
pleiteados.
(iii) Verificar se estas notas fiscais de entrada foram devidamente registradas na
contabilidade regular da Recorrente.
(iv) Elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, especialmente se fazem prova do crédito presumido pleiteado, e qual seria
o valor resultante, e as glosas que tenham sido afastadas em razão das conclusões do
procedimento de diligência.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 5643
DF CARF MF
Original